Tribunal: TJES
Processo: 0001003-69.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001003-69.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E DROGAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - PENA-BASE - TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu foi preso em flagrante enquanto realizava o comércio de entorpecentes em um bar local. 2. A defesa busca a absolvição em razão da insuficiência probatória, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o artigo 28 da referida Lei, a aplicação da pena base no mínimo legal e por fim, a aplicação da causa de diminuição do §4° do artigo 33 da Lei 11.343/06. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001003-69.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LIDIANE LAHASS - ES36174

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 17 de junho de 2022, por volta de 22h50m, em via pública, na Avenida Rio de Janeiro, no Bairro Vale do Sol, próximo ao Bar Azul, nesta Comarca de Viana/ES, o denunciado vendia e guardava 05 (cinco) pinos de substância similar a "cocaína", além de possuir 01 (um) aparelho celular e R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, conforme Auto de Apreensão n° 404.3.27191/2022 de fls. s/n°, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo o entorpecente destinado ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos que uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento motorizado no local dos fatos, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram dois indivíduos negociando a compra e venda de entorpecentes, em frente a uma igreja. Um deles evadiu-se do local, sendo impossível alcançá-lo e o acusado dispensou um volume no terreno da igreja.

Ato contínuo, o acusado foi abordado e identificado como Adriano Ribeiro de Almeida, os policiais receberam a informação que o denunciado realizava o tráfico de drogas há algum tempo no local e é conhecido como "AR".

Salienta-se que foi arrecadado o volume dispensado pelo denunciado, sendo encontrada uma embalagem de papel contendo 05 (cinco) pinos de substância similar a "cocaína".

Vale ressaltar, que em revista pessoal foi achada a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular da marca Apple.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 611 (seiscentos e onze) dias multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa busca a absolvição, em razão da insuficiência probatória, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o artigo 28 da referida Lei, a aplicação da pena base no mínimo legal e, por fim, a aplicação da causa de diminuição do §4° do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Apreensão de fl. 16 no Id. 12480455, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 17 no Id. 12480455, Boletim Unificado de fls. 22/28 no Id. 12480455 e o Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 40/44 no Id. 12480455, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo, inclusive a confissão do réu.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 12480457) proferida pelo douto magistrado
a quo
:

A
autoria
está igualmente desenhada e provada na pessoa do acusado, por todo conjunto probatório, notadamente pelas provas testemunhais.

As testemunhas de acusação, policiais militares, são claros e uníssonos em apontar que o local da abordagem era conhecido pelo intenso tráfico de drogas, que tinham informações que Adriano integrava o tráfico de drogas, bem como visualizaram o momento que o réu dispensou os entorpecentes no terro na Igreja.

“[...] Que a rua é usada 24h para a prática de comercialização de entorpecentes. Que já tinha informações de que o acusado fazia o tráfico de drogas e que já foi abordado várias vezes, inclusive na mesma região. Que esta foi a primeira vez que foi conduzido. Que viu o momento que o entorpecente foi dispensado, e que se recorda que o entorpecente estava embalado e pronto para a venda. Que o outro indivíduo fugiu e eles não conseguiram abordar. Que a rua é a principal do bairro. Após lido o depoimento em esfera policial o confirma. Que a visão que se teve foi possível ver o “AR” Adriano, dispensando as substâncias apreendidas. E que diante da informação que se tinha de que ele estava envolvido no tráfico se acredita que ele estava vendendo. Que as informações chegam através de colaboradores que informam os policiais. Que inicialmente o acusado cortava apenas cabelo, mas que até onde se sabem o “AR” esta traficando até a data do depoimento. Que as outras vezes que foi abordado não estava com drogas. [...] (3º SGT/PMES Clemilson Guimarães Damascena)

“[...] que é comum realizar apreensão de tráfico de drogas na região. Que já tinha feito a abordagem dele ali, e que tinha informações de que o denunciado era integrante do tráfico, que no dia da audiência não tem conhecimento se Adriano continua no movimento de tráfico. Que foi avistado Adriano negociando entorpecentes. Que ao visualizarem a presença da guarnição o outro indivíduo logo se evadiu. Que foi visualizado nitidamente quando Adriano dispensou algo. Que com ele tinha dinheiro e aparelho celular, e o material entorpecente foi encontrado no terreno da igreja. Que não tinha movimentação na igreja. Após lido o depoimento na esfera policial este o confirmou. Que já tinha abordado Adriano outras vezes, mas nada de ilícito foi encontrado. Que o acusado estava negociando drogas, porém não consegue precisar qual a atividade de cada um. Que as imediações é de grande movimento de tráfico de drogas. Que na época o acusado cortava cabelo e que o salão era nas proximidades. [...]” (SD/PMES Waleson Rodrigues Ferreira)

De outro giro, interrogado em Juízo, o acusado Adriano Ribeiro de Almeida afirma que não era proprietário da droga, que estava em um bar e tinha profissão lícita.

“[...] que fechou a barbearia e no mesmo local estava no bar bebendo com os amigos. Que a viatura chegou e o abordou. Que não correu e por isso estão o acusando de ser o proprietário da droga, pois foi o único abordado. Que é uma via movimentada. Que já foi abordado outras vezes, mas nunca encontraram nada. Que não procede que o viram se ele tinha dispensado a droga. Que não teve forma para se defender e foi preso. [...] que nunca respondeu a ato infracional. Que após sair o espaço já tinha sido alugado. Que formou um tumulto na rua, mas que os policiais são autoridades. [...] que cobrava R$15,00 no corte de cabelo, que já foi abordado e já passaram na sua casa. Que hoje trabalha como motoboy, que pagava consórcio e foi contemplado. [...]”

Sozinho encontra-se o depoimento do acusado que tenta se desvencilhar da acusação que lhe é feita.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar
insuficiência probatória
, entendo que tal tese não merece ser acolhida.

Isso, pois, assim como exposto acima, os depoimentos policiais foram uníssonos em afirmar que presenciaram o momento no qual os entorpecentes foram despejados, estando estes devidamente embalados e prontos para venda.

Vale ressaltar que, segundo informações obtidas, o apelante estava envolvido no tráfico de drogas local, sendo conhecido como “AR”, inclusive, já tendo sido abordado por demasiadas vezes, até mesmo na mesma região dos fatos.

Ademais, os depoimentos dos agentes da lei é meio idôneo de prova, já sendo consolidado pela jurisprudência pátria sua legitimidade, a teor do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência. 7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. 8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Outrossim, é pacificado o entendimento de que, para a configuração do delito previsto no artigo 33, da lei de drogas, o agente não precisa ser flagrado no ato da mercancia, bastando que cumpra algum dos verbos do
caput
do respectivo artigo,
in casu
“trazer consigo”.

Portanto, demonstra-se impossível acolher a pretensão defensiva de
absolvição. ou desclassificação
para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pedido de
fixação da pena-base em seu mínimo legal
.

Novamente não assiste razão à defesa, uma vez que o douto magistrado primevo é dotado de poder discricionário, sendo movido pelo livre convencimento motivado, contudo, este não é arbitrário, devendo seguir as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Desta forma, quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve permanecer no mínimo cominado, todavia, basta que apenas um deles não seja favorável, para que a pena não mais possa permanecer em seu patamar mínimo.

Assim, tendo em vista que o douto magistrado
a quo
, valorou de forma negativa a personalidade do agente, de maneira devidamente fundamentada, como exponho abaixo, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal.

Quanto à personalidade, de maneira excepcional, valoro-a negativamente, uma vez que, responde a outras ações penais ainda em curso pela mesma natureza, inclusive, no atual momento está preso por trazer consigo/transportar grande quantidade de drogas, processos nº 0001502-19.2023.8.08.0050 e nº 0001357-60.2023.8.08.0050, ou seja, continuou a delinquir após a primeira apreensão, indicando, tudo isto, um desvio de comportamento, uma inclinação de personalidade voltada à prática de fatos típicos.

Por fim, no que tange ao
tráfico privilegiado
, entendo que o réu não faz
jus
a tal benesse.

Isso, pois, para que seja concedida este benefício deve-se preencher cumulativamente alguns requisitos, quais sejam: a primariedade, bons antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicar ao crime.

Desta maneira, por mais que o denunciado não tenha condenação transitada em julgado, este se dedica à prática criminosa, uma vez que possui histórico de cometimento de delitos, inclusive de tráfico de drogas e é conhecido na região pelo seu envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes, assim, não preenchendo os requisitos necessários para a aquisição da benesse.

Finalmente, no que diz respeito ao
prequestionamento
formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado a quo ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA – DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por ADRIANO RIBEIRO DE ALMEIDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana que o condenou pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06
à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e ao pagamento de 611 (seiscentos e onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo irretocável a sentença guerreada.

No que tange a crime de tráfico de drogas, acompanho na íntegra o voto do Relator, eis que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, mormente pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.

No entanto, peço vênia ao Eminente Relator para divergir quanto à dosimentria da pena.

A pena-base foi fixada em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão pela valoração da personalidade, tendo o magistrado afirmado que o réu
“responde a outras ações penais ainda em curso pela mesma natureza, inclusive, no atual momento está preso por trazer consigo/transportar grande quantidade de drogas, processos nº 0001502-19.2023.8.08.0050 e nº 0001357-60.2023.8.08.0050, ou seja, continuou a delinquir após a primeira apreensão, indicando, tudo isto, um desvio de comportamento, uma inclinação de personalidade voltada à prática de fatos típicos”
.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode ser utilizada para negativar a conduta social ou a personalidade do agente”
(REsp n. 2.136.624/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Assim, redimenso a pena-base para o mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes atenuante e agravantes.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, nãose dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado entendeu que o réu não faz ao redutor de pena, uma vez que
“embora primário, se dedica a atividades criminosas, e inclusive está preso provisoriamente por tráfico de drogas”
.

Como se sabe, ao apreciar o Tema Repetitivo 1139, a Terceira Seção do STJ fixou a tese de que inquéritos e ações penais em curso não podem impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Ora, na hipótese dos autos trata de réu que é primário, sendo que não consta dos autos, nenhum elemento que comprovasse a dedicação do denunciado às atividades criminosas. Ademais, deve-se levar em consideração a pequena quantidade de droga apreendida (05 pinos de cocaína).

Atendidos os pressupostos legais à aplicação do benefício, imperiosa a diminuição da pena em 2/3, na forma como autoriza o §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, fixando-a em
em

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Dada a primariedade do réu e aferidas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como neutras, estabeleço o regime inicial
aberto
para cumprimento da sanção penal (art. 33, §2º, “c”, CP).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
procedo à substituição da pena corpórea do acusado por 02 (duas) restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É, respeitosamente, como voto.

Encerrado o julgamento, expeça-se o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo o réu se encontrar encarcerado.